Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RN ANS N. 279/2011. RN ANS N. 388/2022. CONTRATO COLETIVO. ATIVOS e INATIVOS (EX-EMPREGADOS, APOSENTADOS). TEMA REPETITIVO STJ N. 1.034. DISTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA.
1. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos Planos de Saúde, ressalvados o de autogestão. Súmula 608.
2. Embora o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares controvertido tenha sido subscrito em 1989, as disposições da Lei n. 9.656/98 incidem sobre os efeitos futuros do acordo anteriormente firmado, porque a prestação de serviços continuados configura relação de trato sucessivo.
3. Ao consumidor, empregado demitido sem justa causa ou ao aposentado, que mantinha vínculo empregatício com a estipulante do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares será garantido o direito à manutenção da qualidade de beneficiário, "nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral" (Lei 9.656/98, 30 e 31; RN ANS n. 279/2011; e RN ANS n. 388/2022).
4. Embora os reajustes dos planos coletivos não sigam a sistemática estabelecida pela Agência Nacional de Saúde para os planos individuais, a distinção entre o montante pago pelos segurados demitidos em justa causa ou inativos, bem como quaisquer outras diferenciações, sejam relativas à data de vencimento ou à instituição de cotas de coparticipação, que não tiverem alcançado também o grupo dos ativos, são indevidas.
5. "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (Tema 1.034, item "b", - REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021).
6. Impõe-se a revisão das cláusulas contratuais e a devolução dos valores vertidos à requerida o reajuste realizado em desacordo com a regramento legal, observando-se o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 206, §3o, IV do CC.
7. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, com fundamento no disposto no artigo 85, §§ 2° e 11 do CPC.
8. Negou-se provimento ao recurso.